Tribunal: STF
Processo: ACO 1459
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – LIMINAR – INDEFERIMENTO PELO RELATOR. Assentada a impropriedade da liminar, ante o teor da controvérsia, a exigir o julgamento definitivo do conflito de interesses, impõe-se o desprovimento do agravo regimental.